Tribunal: TJMT
Processo: 1024327-46.2024.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024327-46.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WALMOR JOSE BIANCHI - CPF: 295.482.259-72 (RECORRIDO), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESEMBARGO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL PELA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.
Reexame necessário de sentença que concedeu parcialmente a segurança para determinar à SEMA/MT que observe o prazo de 5 dias úteis para análise de pedido de desembargo protocolado sob no 7918/2024, conforme previsto no Decreto Estadual no 1.436/2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora injustificada na análise do pedido administrativo de desembargo viola direito líquido e certo do impetrante.

III. Razões de decidir

3. A omissão administrativa em analisar o pedido de desembargo no prazo legal de 5 dias úteis, previsto no art. 17, parágrafo único, do Decreto Estadual no 1.436/2022, configura violação ao princípio da razoável duração do processo.

4. A jurisprudência do Tribunal reconhece que a demora injustificada na análise de processos administrativos fere direito l
íquido e certo do administrado.

IV. Dispositivo e tese

5. Sentença ratificada em reexame necessário.

Tese de julgamento: “
A inobservância do prazo legal estabelecido no Decreto Estadual no 1.436/2022 para análise de pedido de desembargo caracteriza violação ao princípio da razoável duração do processo e autoriza a concessão da segurança p
ara determinar sua
observância.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Decreto Estadual no 1.436/2022, art. 17, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U.
1027315-74.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto
Kono
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/07/2024; TJMT, R
.
N
.
1008746-88.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA
proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1024327-46.2024.8.11.0041, interposto por
Walmor José Bianchi
, concedeu parcialmente a segurança pleiteada, determinando à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n.o 1.436/2022
“quando o pedido administrativo de desembargo protocolizado sob o n. 7918 no dia 13.05.2024 e juntado ao Processo Administrativo n. 21023/2022 estiver aguardando decisão final, hipótese em que deverá se pronunciar em 05 (cinco) dias úteis (arts. 17, parágrafo único, e 49, §3o), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei”.

Sem recurso voluntário, foram os autos remetidos à apreciação desse Egrégio Tribunal, por força do duplo grau de jurisdição a que está sujeito o r. provimento de mérito

Em vistas, o parecer ministerial foi pela ratificação da r. sentença sob reexame, que concedeu parcialmente a segurança (Id. 254807684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Eis o dispositivo da sentença que
concedeu a segurança:

Diante do exposto, com fundamento no artigo 1o da Lei Federal n. 12.016/2009:

2.1.CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇApretendida pela parte impetrante, confirmando a medida liminar concedida, apenas para determinar à autoridade coatora queobserve os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, quando o pedido administrativo de desembargo protocolizado sob o n. 7918 no dia 13.05.2024 e juntado ao Processo Administrativo n. 21023/2022 estiver aguardando decisão final, hipótese em que deverá se pronunciar em 05 (cinco) dias úteis (
arts
. 17, parágrafo único, e 49, §3o), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

2.2. JULGO EXTINTOo processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.3.Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2.4.Encaminhe-se ainda cópia desta decisão à autoridade coatora, bem como à Procuradoria-Geral do Estado, por meio do oficial de justiça, nos termos do art. 13 da Lei n. 12.016/2009.

2.5.Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos dos art. 14, §1°, da Lei Federal n. 12.016/2009.

Walmor José Bianchi
impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Superintendente de
Gestão de Processos Administrativos e autos de infração da SEMA-MT e outros,
consistente na omissão da Administração em analisar o pedido de
desembargo
sob o número de protocolo 7918/2024 no dia 13/05/2024, referente ao processo 021023/2022
.

Anoto que foi deferida
parcialmente
a liminar satisfativa para

“
determinar às autoridades coatoras que observem os prazos estabelecidos no Decreto estadual n. 1.436/2022, quando o pedido administrativo de desembargo protocolizado sob o n.7918no dia 13.05.2024 juntado ao Processo Administrativo n.21023/2022estiver aguardando decisão final, hipótese em que deverá se pronunciar em 05 (cinco) dias úteis (arts.17, parágrafo único e 49, §3o), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.
”

A omissão da Administração em analisaro pedido
administrativo, conforme prazos previstos na legislação estadual,
está devidamente comprovada,
tendo em vista que
a parte impetrante protocolizou opedido administrativo de desembargo em
13.05.2024(
Ids. 158546500 e 158546501), sendo juntado
aos autos do Processo Administrativo n. 21023/2022, sem análise desde então, em desacordo com o estabelecido pela própria administração consoante o disposto no art. 17, parágrafo único, do Decreto Estadual n. 1.436/2022
, o qual dispõe:

Art. 17. A cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração e será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade.

Parágrafo único. Após a apresentação dos documentos pelo autuado, a autoridade julgadora tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis para decidir fundamentadamente acerca da cessação ou manutenção da aplicabilidade da pena de Embargo/Interdição.

Assim, é imprescindível que a Administração se manifeste a respeito dopedido do impetrante.

Nesse sentido tem decidido este Egrégio Tribunal
em casos semelhantes
, senão veja-se:

REMESSA NECESSÁRIA – AMBIENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DE TERMO DE
EMBARGO
DE
PROPRIEDADE
RURAL – POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO – EXTRAVIADO - EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO – EVIDENCIADO
–
DEMORA
INJUSTIFICADA – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A
demora
excessiva e injustificada do Poder Público para análise de processo administrativo, em dissonância ao princípio da celeridade e razoável duração do processo é suficiente
à
autorizar a suspensão dos efeitos do termo de
embargo
, até o julgamento do processo de origem.

2. Sentença ratificada.

(N.U 1027315-74.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.DEMORANAANÁLISEDO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1008746-88.2024.8.11.0041, que concedeu parcialmente a segurança para determinar à autoridade coatora a finalização daanálisedo
Cadastro Ambiental Rural (CAR) dentro do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se ademoranaanálisedo Cadastro Ambiental Rural (CAR), além do prazo legal de 180 dias estabelecido no Decreto Estadual no 697/2020, configura violação ao direito líquido e certo do impetrante, justificando a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão da autoridade coatora em concluir aanálisedoCARno prazo previsto caracteriza ato ilegal, violando o princípio da razoável duração do processo (CF/1988, art. 5o, LXXVIII). 4. A jurisprudência desta Corte reconhece que ademorainjustificada naanálisede processos administrativos fere o direito líquido e certo do administrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Remessa necessária conhecida e sentença ratificada. Tese de julgamento: "Ademoranaanálisedo Cadastro Ambiental Rural além do prazo legal previsto no Decreto Estadual no 697/2020 configura violação ao princípio da razoável duração do processo administrativo."

(N.U 1008746-88.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 15/10/2024)

Considerando, dessa forma, que houve extrapolação do prazo legal e a violação
d
os direitos do impetrante, a sentença que concedeu parcialmente a segurança deve ser ratificada, mantendo-se a ordem para que a autoridade impetrada

observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022

Ante o exposto,
ratifico a sentença proferida pelo juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024